Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714116-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Cássio Morais Ramos, requereu, de próprio punho, comutação de penas, suplementação da alimentação e atendimento médico (ID 57708205). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informou que o requerente cumpre pena de 60 (sessenta) anos e 03 (três) meses de reclusão, atualmente em regime fechado (autos de execução n. 0087514-09.2002.8.07.0015). Asseverou que o pleito é inerente à execução penal e que deve ser dirigido ao Juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância, apontando, ainda, não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido (ID 58583123). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Consuelita Valadares Coelho, manifestou-se pelo não conhecimento da presente petição (ID 58999645). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante da manifestação da Defensoria Pública a respeito do exame do pleito deduzido pelo requerente, de fato, verifica-se que os pedidos deveriam ser direcionados ao Juízo da Execução Penal, visto que estão relacionados com o cumprimento de pena. Nessa linha, tendo em vista que tais pedidos ainda não foram apreciados pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não se admite a presente petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” A título de esclarecimento, verifica-se a pena total imposta ao sentenciado é de 60 (sessenta) anos e 03 (três) meses de reclusão, encontrando-se em regime fechado. E, em atenção ao direito de petição do requerente, vale salientar que, em consulta aos autos de origem no SEEU (autos n. 0087514-09.2002.8.07.0015), observa-se que tais pedidos ainda não foram formulados perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Noutro giro, consta decisão nos autos da referida execução deferindo o pedido de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA 2022 (Mov. 365.1), bem como se encontra pendente a apreciação do pedido referente à homologação das horas de estudo decorrentes da aprovação no ENCCEJA 2023 (Mov. 368.1), evidenciando que ele está sendo devidamente acompanhado nos autos da execução de origem pela Defensoria Pública. Nestes termos, a presente petição deve ser encaminhada ao Juízo da Execução para o exame dos pedidos, não sendo possível, por ora, a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Após o exame dos pleitos, poderá a Defesa, se for o caso, insurgir-se pela via do recurso próprio. Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, dada a incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Encaminhe-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais cópia da petição inicial e da presente decisão, a fim de instruir os autos da execução penal de origem e viabilizar, oportunamente, que o sentenciado seja cientificado acerca da apreciação de seus pedidos. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator